Tribunal: TJDFT
Processo: 0744203-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DE CONDOMÍNIO. PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO MENSAL. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO INTEGRAL DE ATIVOS FINANCEIROS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores de condomínio residencial, procedida via SISBAJUD, no cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à viabilidade da penhora sobre valores arrecadados por condomínio residencial, considerando sua natureza jurídica de ente sem fins lucrativos, e à proporcionalidade na constrição patrimonial para garantir a continuidade dos serviços essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 854, § 3o, do CPC permite a impugnação à penhora de valores sob a alegação de impenhorabilidade ou de excesso na constrição, mas o caso concreto não configura impenhorabilidade absoluta conforme o artigo 833 do CPC. 4. Aplicável o artigo 866 do CPC, que autoriza a penhora de percentual de arrecadação de entes, como alternativa que assegure tanto a satisfação do crédito quanto o funcionamento contínuo do condomínio. 5. A manutenção de 5% dos valores constritos e a fixação de penhora de 5% da arrecadação mensal do condomínio equilibram os princípios da execução menos gravosa e da preservação das funções essenciais do ente devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para:
a) desconstituir 95% da penhora de valores realizada via SISBAJUD, mantendo a retenção de 5%;
b) determinar a penhora de 5% da arrecadação mensal do condomínio, com depósito em conta judicial; c) suspender a consulta "teimosinha" no sistema SISBAJUD até ulterior deliberação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 854 e 866. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1645608, 0739797-38.2021.8.07.0000; Acórdão 1627640, 0718186-92.2022.8.07.0000.

(e)